Tribunal: TJDFT
Processo: 0006369-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a credora CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, anexar aos autos a autorização outorgada pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária para realização do acordo direto com o Distrito Federal, consoante edital de convocação do Conselho de Administração acostado na página 12 do id 21085782. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para a reanálise do requerimento de participação no acordo direto Edital 02/2020-CAMEC/PGDF. Publique-se. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 21085782, página 01. Guará, 3 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto